Tribunal: TJDFT
Processo: 0713036-85.2017.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS. MAIORIDADE. FILHA COM 25 ANOS. MATRÍCULA NO PRIMEIRO SEMESTRE DE PEDAGOGIA. PROVA DA NECESSIDADE DO ALIMENTANDO. AUSÊNCIA. APTIDÃO PARA O TRABALHO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido em ação de alimentos. 1.1. A autora pugna pela reforma da sentença. 1.2. Afirma que não possui atividade laborativa em razão dos altos custos com insumos necessários para o exercício profissional de fotógrafa. 1.3. Aduz que seu histórico de sofrimento psiquiátrico foi ignorado na sentença. 1.4. Alega que a prestação de alimentos é imprescindível para a recuperação de saúde e sua formação profissional.
2. Com a maioridade, os alimentos deixam de ser devidos em face do poder familiar e passam a ter fundamento nas relações de parentesco (art. 1.694 do CC), incumbindo o ônus da prova da necessidade dos alimentos à alimentada. 2.1. O art. 1.695 do Código Civil estabelece que: “São devidos os alimentos quando quem os pretende não tem bens suficientes, nem pode prover, pelo seu trabalho, à própria mantença, e aquele, de quem se reclamam, pode fornecê-los, sem desfalque do necessário ao seu sustento”. 2.2. Assim a obrigação alimentícia, fundada na relação de parentesco, está baseada na efetiva demonstração de que o filho maior necessita da ajuda paterna e não dispõe de meios para prover seu próprio sustento. 2.3. Doutrina: “adquirida a plena capacidade, a presunção é flexibilizada, incumbindo ao alimentando demonstrar a necessidade de continuar percebendo a pensão” (in: Curso de Direito Civil: famílias. Cristiano Chaves e Nelson Rosenvald).
3. No caso, a autora, nascida em 25/01/1995, conta atualmente com 25 anos de idade. 3.1. Apesar de matriculada para o Curso de Pedagogia, no turno matutino, do Centro Universitário Projeção, não se desincumbiu do ônus probatório quanto a sua necessidade aos alimentos pretendidos. 3.2. Ao contrário do alegado, os documentos acostados nos autos demonstram a atividade profissional de fotógrafa. 3.3. De outro lado, os diversos atestados e relatórios médicos não comprovam sua incapacidade laboral.
4. Cessada a menoridade, o dever de prestar alimentos apenas subsiste caso haja justificativa para tanto. Logo, tratando-se de jovem maior e capaz, pode ingressar no mercado de trabalho para prover o seu próprio sustento.
5. Recurso improvido.